Tribunal: STM
Processo: 7000346-62.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DEFESA. EMBARGOS INFRINGENTES. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 315 E 311 DO CPM. CRIME FORMAL. DOLO. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença condenatória pelo crime de uso de documento particular falsificado (art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar). A defesa busca a prevalência do voto minoritário que absolvia o acusado, sob o argumento de atipicidade da conduta por ineficácia absoluta do meio empregado e ausência de dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documentos falsos com erros e inconsistências evidentes configura crime impossível por ineficácia absoluta do meio; e (ii) estabelecer se a conduta do acusado, ao apresentar certificados inautênticos para processo seletivo militar, caracteriza dolo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de uso de documento falso é de natureza formal, consumando-se com a simples apresentação do documento falsificado, independentemente da obtenção de proveito ou de prejuízo material. 4. O dolo, elemento subjetivo do tipo penal, consiste na vontade livre e consciente de utilizar o documento com conhecimento de sua falsidade. 5. A falsificação grosseira, capaz de afastar a tipicidade da conduta, ocorre somente quando a inautenticidade é perceptível de plano por um homem médio, sem a necessidade de diligências para verificação. 6. A necessidade de diligências e pesquisas para confirmar a falsidade dos documentos afasta a tese de crime impossível, demonstrando a potencialidade lesiva da contrafação. 7. O prejuízo à Administração Militar, embora não seja elementar do tipo penal, pode ser considerado no momento da dosimetria da pena, em razão dos transtornos e desvios de recursos para apuração da prática delitiva. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é pacífica no sentido de que a fé pública é ofendida pela falsidade documental, mesmo sem dano patrimonial à Administração Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de Julgamento: “1. O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se com a simples apresentação do documento falsificado, sendo desnecessária a obtenção de proveito ou a ocorrência de prejuízo material. 2. A falsificação que exige diligências para sua constatação não configura ineficácia absoluta do meio, afastando a tese de crime impossível. 3. O dolo no crime de uso de documento falso se caracteriza pela vontade livre e consciente de empregar o documento com ciência de sua inautenticidade.” -------------- Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 311 e 315; CPPM, art. 439, alínea "b”; CPP, art. 28-A; CPB, art. 33, § 2º, alínea “c”. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000332-20.2021.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, j. 10.02.2022; STM, Apelação Criminal n.º 7000861-39.2021.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 09.02.2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/10/2025 A
16/10/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000346-
62.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: CARLOS WELLINGTON DA SILVA MORAES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 13/10/2025, às 13:30, a 16/10/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 16/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER
INALTERADO O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
CONHECIA DOS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E OS ACOLHIA, PARA FAZER
PREVALECER O VOTO VENCIDO DE SUA LAVRA, FIRMADO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO N.º 7000035-59.2024.7.08.0008, REFORMAVA A SENTENÇA E
ABSOLVIA O CIVIL CARLOS WELLINGTON DA SILVA MORAES DO CRIME
PREVISTO NO ART. 315, C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM, COM AMPARO NO
ART. 439, "B", DO CPPM. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000346-62.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: CARLOS WELLINGTON DA SILVA MORAES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DEFESA. EMBARGOS INFRINGENTES. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ARTS. 315 E 311 DO CPM. CRIME FORMAL. DOLO.
INEFICÁCIA
ABSOLUTA
DO
MEIO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes opostos pela defesa contra acórdão que negou
provimento à apelação e manteve a sentença condenatória pelo crime de uso de
documento particular falsificado (art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar).
A defesa busca a prevalência do voto minoritário que absolvia o acusado, sob o
argumento de atipicidade da conduta por ineficácia absoluta do meio
empregado e ausência de dolo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a apresentação de documentos
falsos com erros e inconsistências evidentes configura crime impossível por
ineficácia absoluta do meio; e (ii) estabelecer se a conduta do acusado, ao
apresentar certificados inautênticos para processo seletivo militar, caracteriza
dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de uso de documento falso é de natureza formal, consumando-se
com a simples apresentação do documento falsificado, independentemente da
obtenção de proveito ou de prejuízo material.
4. O dolo, elemento subjetivo do tipo penal, consiste na vontade livre e
consciente de utilizar o documento com conhecimento de sua falsidade.
5. A falsificação grosseira, capaz de afastar a tipicidade da conduta, ocorre
somente quando a inautenticidade é perceptível de plano por um homem médio,
sem a necessidade de diligências para verificação.
6. A necessidade de diligências e pesquisas para confirmar a falsidade dos
documentos afasta a tese de crime impossível, demonstrando a potencialidade
lesiva da contrafação.
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376921 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. O prejuízo à Administração Militar, embora não seja elementar do tipo penal,
pode ser considerado no momento da dosimetria da pena, em razão dos
transtornos e desvios de recursos para apuração da prática delitiva.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é pacífica no sentido de que a
fé pública é ofendida pela falsidade documental, mesmo sem dano patrimonial à
Administração Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de Julgamento: “1. O crime de uso de documento falso é formal,
consumando-se com a simples apresentação do documento falsificado, sendo
desnecessária a obtenção de proveito ou a ocorrência de prejuízo material. 2. A
falsificação que exige diligências para sua constatação não configura ineficácia
absoluta do meio, afastando a tese de crime impossível. 3. O dolo no crime de
uso de documento falso se caracteriza pela vontade livre e consciente de
empregar o documento com ciência de sua inautenticidade.”
--------------
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 311 e 315; CPPM, art. 439, alínea
"b”; CPP, art. 28-A; CPB, art. 33, § 2º, alínea “c”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000332-
20.2021.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, j.
10.02.2022; STM, Apelação Criminal n.º 7000861-39.2021.7.00.0000, Rel.
Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, j. 09.02.2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e maioria, em negar provimento aos presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 16 de outubro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela defesa do civil CARLOS
WELLINGNTON DA SILVA MORAES, contra o Acórdão proferido por este Tribunal nos
autos da Apelação nº 7000035-59.2024.7.08.0008, que negou provimento ao recurso da DPU
e manteve a sentença condenatória.
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376921 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão restou ementado conforme o que se segue:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO ATÉ A ANÁLISE PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR SOBRE O CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Conforme entendimento deste Tribunal, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça Militar da
União, independentemente da condição civil ou militar do acusado, descabendo a suspensão
do processo até decisão revisora ministerial de pleito defensivo nesse intento. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
2. A tese do crime impossível, nos delitos de falso, cabe somente quando caracterizada a
falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. A
contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar
diligências e pesquisas de verificação de autenticidade, não caracteriza a falsificação
grosseira, afastando a tese de crime impossível.
3. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticá-lo.
4. Comprovadas a ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando
ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, incide, sobre o autor, a
aplicação da correspondente sanção penal pela prática do crime.
5. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão por
maioria.
Em suma, o réu foi condenado a (um) ano de reclusão, como incurso no art. 315
c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar (CPM), com o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com
o regime prisional aberto para iniciar a pena.
Essa condenação foi mantida por este Tribunal em sede de Apelação defensiva.
Na ocasião, o Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, divergindo da
maioria, asseverou que conforme comprovado nos autos, os documentos apresentados pelo
apelante têm inúmeros erros, não apresentam consistência do ponto de vista técnico e não
possuem assinatura, ou seja, não são documentos hábeis a enganar ninguém.
Da mesma forma, ressaltou que basta uma simples leitura para se chegar à
conclusão de que não se trata de documento efetivamente emitido por uma instituição de
ensino, tamanha é sua inconsistência e sua ausência de formalidade.
Pugnou, também, o eminente Ministro que o fato não é típico e não pode ser
considerado um ilícito penal militar, uma vez que seria impossível ao acusado alcançar
qualquer objetivo fraudulento com os certificados apresentados.
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376921 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o referido Magistrado desta Corte dava provimento ao apelo defensivo
para reformar a sentença condenatória a quo e absolver o ora embargante do crime previsto
no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, com amparo no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Com base nesse voto divergente, a defesa opôs os presentes Embargos
Infringentes em favor do embargante, com objetivo de prevalecer o referido entendimento
minoritário.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer apresentado pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento dos presentes Embargos Infringentes, para que seja mantido, in totum, o
Acórdão nos autos da Apelação, que foi julgada por este Tribunal (evento nº 9 dos Embargos
Infringentes nº 7000346-62.2025.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela defesa contra
Acórdão deste Tribunal, no intuito de fazer prevalecer o voto vencido, que absolveu o civil
CARLOS WELLINGNTON DA SILVA MORAES.
Este tribunal, em sede de Apelação, negou o recurso defensivo e manteve a
condenação do acusado, o qual fora condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática
do crime tipificado no art. 315 c/c art. 311 do Código Penal Militar, qual seja, o delito de uso
de documento particular falsificado, sendo fixado o regime inicial aberto para o cumprimento
da pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB e o direito de recorrer em liberdade.
Para tanto, esta Corte entendeu, na ocasião, que o dolo mostra-se presente nos
autos, porquanto o réu agiu de forma livre e consciente na apresentação de certificados de
cursos profissionalizantes inautênticos, para participar de processo seletivo do Exército.
Irresignada, a defesa opôs estes Embargos, visando prevalecer o voto
minoritário para absolver o acusado pela prática do crime capitulado no art. 315 c/c art. 311
do Código Penal Militar.
No entanto, contrariando as pretensões defensivas, esta Corte de Justiça, no
bojo da Apelação, entendeu que as provas acostadas aos autos demonstram a materialidade e
a autoria delitivas, assim como o dolo do apelante, consistente na vontade livre e consciente
para fazer uso de documento falso para se inscrever em processo seletivo para o Quadro de
Cabo Especialista Temporário da 8ª RM, razão pela qual negou provimento à Apelação da
defesa e manteve a sentença condenatória, o que levou a DPU a se insurgir, novamente, por
meio dos presentes Embargos Infringentes.
Em que pese os argumentos expostos, os presentes Embargos não merecem
prosperar, pelas razões que se seguem.
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376921 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo se extrai do processo, a DPU, amparando-se no voto minoritário,
assevera que, apesar de a conduta do apelante mereça todo nosso repúdio, o fato praticado
não é crime em face da ausência de potencialidade lesiva do documento. Noutras palavras, a
conduta é atípica e não merece uma reprimenda desta Justiça Especializada, por ineficácia
absoluta do meio empregado.
Ademais, segundo ainda sustenta o Órgão Defensivo, o fato não é típico e não
pode ser considerado um ilícito penal militar, uma vez que seria impossível o acusado
alcançar qualquer objetivo fraudulento com os certificados apresentados.
Todavia, permissa venia, tais alegações não merecem a menor consideração.
Cumpre lembrar que o crime in tela, capitulado no art. 315 do CPM, é formal ou de
consumação antecipada, cuja operação é de aspecto livre, ou seja, o núcleo do tipo – fazer
uso – pode se concretizar mediante qualquer ato.
Impende salientar que o dolo, vontade livre e consciente dirigido a uma
finalidade, é parte integrante da ação e, por consequência, da tipicidade penal. No crime sub
examine, o dolo está consubstanciado na vontade de utilizar o documento, com o
conhecimento da falsificação, independentemente da obtenção de qualquer proveito próprio
ou de causar prejuízo a terceiros.
Consoante o ensinamento de Jorge César de Assis, em Comentários ao Código
Penal Militar, 7a Ed., pág. 704, Editora Juruá, 2010: A conduta típica consiste em fazer uso de
documento falso como se fosse verdadeiro. Necessário, entretanto, que o agente tenha
conhecimento de que o documento que irá usar é falso, sem o que o tipo não se aperfeiçoa.
À vista disso, tem-se que o crime em estudo é formal, não se exigindo, para sua
configuração, qualquer prejuízo material.
Nesse trilhar, o dano ou o prejuízo à Organização Militar é presumido, sendo o
uso de documento falso considerado uma conduta delitiva que fere, além da hierarquia e da
disciplina castrense, a honra e a ética militares.
Com efeito, torna-se importante frisar, novamente, que o bem tutelado é a
Administração Pública e, no crime ora em comento, pune-se a falsificação no todo ou em
parte de documento público ou privado, ou, ainda, a alteração em documento verdadeiro.
No caso in tela, conforme se extraiu dos autos, a defesa sustenta que os
documentos apresentados pelo acusado possuem invariáveis erros, os quais não apresentam
consistência do ponto de vista técnico, tampouco assinatura, não sendo, portanto, hábeis para
ludibriar ninguém.
Alegou também que uma simples leitura já seria o suficiente para se notar que
não se trata de documento emitido por estabelecimento de ensino, na medida em que patente
é sua inconsistência e informalidade.
Na verdade, o que se constatou nos autos foi o contrário do que alega a defesa,
data venia, pois somente foi possível perceber a falsificação no certificado apresentado na
OM pelo acusado, para fins de concorrer a uma vaga de bombeiro hidráulico, porque o
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376921 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar que recebeu esse documento falso – e fazia parte da comissão de seleção – tem
formação acadêmica na área de engenharia, bem como formado em eletrotécnica.
E mais, segundo declarou em Juízo esse vigilante militar da comissão de
seleção: causou-lhe estranheza constar no Diploma apresentado que o réu era formado no
curso de “aperfeiçoamento e edificações” e “formatação de datas”, uma vez que nunca tinha
ouvido falar na existência de tal formação técnica.
Corroborando esse entendimento, tem-se o esclarecedor trecho do Acórdão
proferido por este Tribunal, ora embargado:
Observe que os documentos tinham incoerências, as quais despertaram a suspeita da
Comissão de Seleção, induzindo a verificação de autenticidade. Não se atestou de plano a
falsidade dos diplomas, pois foi preciso confirmar a veracidade junto à Instituição emissora.
Além do mais, embora a testemunha fale em falsificação grosseira, nota-se que ela faz
referência ao fato de desconhecer o curso de “aperfeiçoamento e edificações”.
A situação somente lhe chamou a atenção por ser especialista da área e, possivelmente,
passaria despercebida pela óptica do homem médio.
A suspeita de fraude foi levantada porque, num primeiro momento, o profissional estranhou o
nome do curso naquele certificado (curso de Aperfeiçoamento e Edificações) e a formatação
das datas. Posteriormente, também não foi possível autenticar o diploma pelo site
institucional, gerando a necessidade de confirmação oficial pela organização de ensino
apontada no documento (IDEA).
Por precaução, a Comissão tentou, ainda, o reconhecimento dos demais diplomas pelo portal
IDEA, não obtendo êxito.
Como o delito foi evidenciado apenas quando o membro da Comissão de Seleção oficiou o
responsável pela Instituição de Ensino, naturalmente que a tese de crime impossível resta
fragilizada.
Inclusive, a própria testemunha esclarece que o certificado necessário para a habilitação do
apelante era o de “Bombeiro Hidráulico” e não o de “Aperfeiçoamento e Edificações”. O
referido documento, à primeira vista, não despertaria suspeitas da Comissão, sendo,
portanto, hábil a ludibriar a Administração Militar. (grifos nossos) (evento 37, da Apelação)
Sendo assim, cai por terra a arguição trazida pela defesa sobre o crime
impossível, uma vez que as falsificações não eram grosseiras, pelo contrário, tinham
potencialidade lesiva e possuíam condições, mais do que necessárias, para ludibriar uma
pessoa comum do povo, com um nível de discernimento e capacidade de percepção
considerados normais, conforme se constatou dos autos, com todas as vênias.
O que nos leva a inferir que, se não fosse a esperteza, competência e formação
acadêmica do militar integrante da comissão de seleção, talvez os vícios constantes daquele
Diploma jamais teriam sido detectados.
Até porque, se a falsificação fosse rudimentar e de fácil verificação, certamente
haveria sido descoberta ante, apenas, uma simples leitura desses documentos, dispensando
qualquer pesquisa de verificação de autenticidade ou consulta a Instituição de Ensino, o que,
evidentemente, não foi isso que ocorreu na vertente quaestio.
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376921 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato é que, além de tudo isso, o possível prejuízo para a Administração
Militar não é elementar do referido crime, sendo mero exaurimento da conduta delitiva, o
qual deve ser avaliado no momento da confecção da dosimetria penal.
Em outras palavras, conforme foi ressaltado na sentença condenatória exarada
pelo Juízo a quo, ainda que o “prejuízo” não seja uma elementar do tipo penal, certo é que
restou comprovado nos autos que esse fato trouxe transtornos à Administração Militar, posto
que precisou proceder na instauração do IPM, bem como na conferência mais atenta de todos
os documentos apresentados, desviando vários militares de suas funções para fazer
diligências em Instituições privadas, tumultuando o processo seletivo que estava em curso,
consoante se observa no trecho do édito condenatório, a seguir:
Assim, vê-se que o fato é típico, encontrando-se enquadrado na definição de uso de documento
falsificado, disposta no art. 315 do CPM. Houve prejuízo à administração militar, na medida
em que foi exigida uma conferência da veracidade dos certificados perante a instituição
privada que, supostamente, teria-os emitidos, além de todo o transtorno para o certame
militar e para o próprio funcionamento da força terrestre, que teve que deslocar diversos
militares para apurar a prática delitiva ao longo do IPM. O fato também é antijurídico, na
medida em que não respaldado por nenhuma causa excludente de ilicitude. Também está
presente a culpabilidade, aqui entendida como um juízo de reprovabilidade sobre o autor do
fato, visto que intentou ingressar nas fileiras do Exército sem ter a habilitação exigida no
processo seletivo. (Grifo nosso) (evento 60, da APM)
Essa Corte de Justiça Especializada já se pronunciou em face desta matéria,
conforme os julgados a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ARTS. 311 E 315 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DO AGENTE. DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. Comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade do Réu, pela confissão em juízo e pelo vasto conjunto documental acostado aos
autos; e ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
condenação do Acusado. A apresentação da documentação sabidamente falsa, por si só, já
demonstra o dolo do agente, motivo pelo qual não há que se falar em inépcia da exordial em
virtude da ausência de descrição do dolo por parte do executor da conduta. O uso de
documento falso é crime formal que se consuma quando o agente, conhecedor da
inautenticidade do registro, deste faz uso com o intuito de distorcer a verdade acerca de fato
juridicamente relevante. Não se mostra falsidade grosseira e, por conseguinte, não é crime
impossível a apresentação de documentação hábil a iludir o homem médio, que se revela
apta a alcançar o fim esperado. O crime impossível pressupõe a total ineficácia do meio
empregado como também a absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem
juridicamente tutelado não sofra qualquer lesão ou ameaça de lesão. In casu, a falsificação
somente foi descoberta após terem sido realizadas diligências junto à instituição escolar.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão por unanimidade. (Grifos nossos) (STM. Apelação
Criminal nº 7000332-20.2021.7.00.0000. Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Data
do julgamento 10/02/2022.)
........................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO.
CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. SANÇÃO
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE. DELITO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA. 1. A conduta do militar, consistente em apresentar certificado de qualificação
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376921 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sabidamente falso, para a sua habilitação em processo seletivo das Forças Armadas,
caracteriza o crime do art. 315 do CPM. Pena aplicada na forma do art. 311 do mesmo
Diploma Castrense. 2. O uso de documento falso, acrescido da presença do elemento
subjetivo (dolo), é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes. Logo, o delito se
consuma com a efetiva apresentação do documento objeto da contrafação, quando, diante da
sua semelhança com o verdadeiro, torna-se apto a enganar, produzindo desdobramentos de
ordem jurídica. 3. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta
ofendida pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração
Militar (sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau — pessoa
física ou jurídica. Assim, o ocasional prejuízo para a Administração Militar não é elementar
do referido delito, sendo mero exaurimento da conduta, o qual deve ser considerado por
ocasião da dosimetria da pena. 4. A contrafação apta a enganar agentes da Administração
Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua autenticidade, não caracteriza
a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de crime impossível. 5. A existência de
circunstância atenuante não tem o condão, por si só, de reduzir a pena abaixo do mínimo
legal. Tema sumulado pelo STJ. Precedentes. 6. O uso de documento falso para alcançar
promoção de classe no âmbito militar é conduta desonesta que viola os valores basilares da
hierarquia e da disciplina, bem como compromete a credibilidade das Forças Armadas
perante a sociedade. 7. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória
mantida. Não provimento do Apelo defensivo. Decisão por maioria. (Grifos nossos) (STM.
Apelação Criminal n.º 7000861-39.2021.7.00.0000. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 09/02/2023)
Enfim, dúvidas não há de que, no Acórdão ora hostilizado, este Tribunal
abordou a matéria de forma precisa e aprofundada, sobretudo quanto à alegação defensiva de
crime impossível, por entender que os certificados apresentados à Administração Militar não
teriam o poder de convencer o conteúdo lá existente, devido à ineficácia absoluta do meio
empregado e a absoluta impropriedade do objeto, os quais, segundo a defesa, impossibilitaria
a consumação do delito.
Contudo, não fora o que se sucedeu no caso sub examine, uma vez que a
falsificação era apta a ludibriar uma pessoa de conhecimentos medianos, conforme foi
provado alhures, data venia.
Desse modo, restou evidente que a defesa não conseguiu trazer aos autos provas
verossímeis, inquestionáveis, em condições de demonstrar que acusado de fato não
apresentou certificados adulterados ao certame militar, tampouco que não teve a vontade livre
e consciente de praticar o delito, ora em comento, com o fim de obter a sua contratação para a
vaga de cabo especialista, inviabilizando, desta forma, os fundamentos jurídicos que foram
trazidos pela DPU nestes Embargos.
Assim, a confirmação do Acórdão ora hostilizado, exarado pelo Plenário deste
Tribunal em sede de Apelação – que manteve a sentença condenatória do Juízo de primeiro
grau –, mostrou-se acertada, por estar de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, devendo
aquele veredito ser mantido in totum, com todas as vênias.
No mais, se levarmos em consideração a jurisprudência desta Corte, a
manutenção da sentença condenatória a quo é medida que se impõe, porquanto as provas
carreadas ao processo são indenes de dúvidas, já que se mostraram, suficientemente, sólidas
no lastro probatório in tela, a ponto de fazer com que este Tribunal mantivesse no Acórdão –
ora embargado – os jurídicos fundamentos que embasaram a sentença do Juízo primevo.
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376921 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, a comprovação de autoria e de materialidade, assim como o
perfeito enquadramento do fato ao tipo penal positivado, estão bem caracterizados no caderno
probatório, dentro do esquadro da legalidade.
Por tudo isso, temos que o Acórdão, ora questionado, abordou os fatos contidos
na Peça Inicial de maneira escorreita e detalhada, deixando patente que houve a prática, por
parte do acusado, do crime de uso de documento falsificado, disposto no art. 315 c/c art. 311,
ambos, do Código Penal Militar.
Além do mais, percebe-se que os presentes Embargos não trazem nenhuma
novidade patente ou fato novo relevante em relação ao que já foi apreciado e julgado por este
Tribunal em sede de Apelação, seja sobre a ausência de dolo, seja sobre o crime impossível
pela ineficácia absoluta do meio empregado. Ao contrário, o que restou comprovado, na
verdade, é que basta, apenas, a simples apresentação de documento falso para que esteja
configurada a prática delituosa, concessa venia.
Portanto, frise-se à exaustão, fica claro que os presentes Embargos não trazem
em seu bojo nenhuma inovação ou fato expressivo superveniente, relacionado ao que fora
julgado na Apelação Criminal por este Tribunal, que tenha condições de modificar o Acórdão
ora guerreado.
É dizer que o posicionamento jurídico proposto pela DPU não se sustenta ante o
acervo probatório anexado aos autos, impossibilitando a reforma da Decisão colegiada desta
Corte, visto que o Acórdão que confirmou a sentença condenatória a quo está em harmonia
com os ditames fáticos-jurídico-probatórios analisados, merecendo, por isso, ser preservado
em sua totalidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento aos
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa para manter inalterado o
Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376921v6 e do código CRC 5d99c549.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 06/11/2025, às 17:13:09
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376921 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000346-62.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: CARLOS WELLINGTON DA SILVA MORAES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corta, para conhecer dos
embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União e para acolhê-
los, fazendo prevalecer o voto vencido de minha lavra, firmado nos autos da apelação n.º
7000035-59.2024.7.08.0008, que reformava a sentença e absolvia o civil Carlos Wellington
da Silva Moraes do crime previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com amparo no
art. 439, "b", do CPPM, pelos motivos que passo a expor.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU) opõe embargos infringentes e de
nulidade em favor do civil Carlos Wellington da Silva Moraes, insurgindo-se contra o
acórdão deste Tribunal, lavrado nos autos da apelação n.º
7000035-
59.2024.7.08.0008 (processo 7000035-59.2024.7.08.0008/STM, evento 37, ACOR1).
O acórdão embargado teve a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO ATÉ A ANÁLISE PELA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR SOBRE O CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL PELA INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Conforme entendimento deste Tribunal, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), não se aplica na Justiça Militar da
União, independentemente da condição civil ou militar do acusado, descabendo a suspensão
do processo até decisão revisora ministerial de pleito defensivo nesse intento. Preliminar
rejeitada por unanimidade.
2. A tese do crime impossível, nos delitos de falso, cabe somente quando caracterizada a
falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. A
contrafação apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar
diligências e pesquisas de verificação de autenticidade, não caracteriza a falsificação
grosseira, afastando a tese de crime impossível.
3. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e
consciente de praticá-lo.
4. Comprovadas a ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando
ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, incide, sobre o autor, a
aplicação da correspondente sanção penal pela prática do crime.
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376335.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo. Decisão por
maioria.
Conforme ata de julgamento da sessão virtual de 7/4/2025 a 10/4/2025, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso de apelação
interposto pela Defensoria Pública a União, por maioria, em negar-lhe provimento para
manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Como Revisor, votei vencido ao dar provimento ao recurso de apelação
interposto pela DPU, reformando a sentença condenatória e absolvendo o civil Carlos
Wellington da Silva Moraes do crime previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM,
com amparo no art. 439, alínea "b", do CPPM (processo 7000035-59.2024.7.08.0008/STM,
evento 31, EXTRATOATA1).
2. Objeto do recurso
A DPU requer a prevalência do entendimento esposado no meu voto vencido,
com a reforma da sentença condenatória e absolvição do civil Carlos Wellington da Silva
Moraes do crime previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com amparo no art. 439,
alínea "b", do CPPM.
2. Razões de decidir
Consta na denúncia, em síntese, que o embargante apresentou documentos
falsos (quatro certificados, supostamente emitidos pelo Instituto de Desenvolvimento e
Aprendizagem – IDEA, atestando que teria realizado os cursos de Aperfeiçoamento e
Edificações, Bombeiro Hidráulico, Encanador e Hidráulica e Saneamento) para se habilitar
no processo seletivo do Quadro de Cabo Especialista Temporário 2023, conduzido pelo
Comando da 8ª Região Militar.
Precipuamente, quanto à apreciação da materialidade delitiva, anoto que o
Laudo Pericial n.º 007/23, do Grupo de Investigação Criminal, da 15ª Companhia de Polícia
do Exército, assim concluiu (IPM, Evento 1, INQ2, Fls. 58/75):
"Estes Peritos concordam que o documento em tela possui muitas divergências, evidencia-se
que este teve como base um documento original do próprio Portal IDEA para atestar a
conclusão de um curso de Aperfeiçoamento e Edificações, Bombeiro Hidráulico, Encanador e
Hidráulica e saneamento Básico, sendo estes divergente com os modelos utilizados pelo Portal
IDEA, houve erro de digitação inadmissível em algumas PQ mencionadas no item 5.3.
Tomando assim, o documento questionado uma FALSIFICAÇÃO por imitação parcial,
divergente a um certificado original."
Além disso, a Sra. Soraya José Murad, Diretora do IDEA - Instituto de
Desenvolvimento e Aprendizagem Ltda, em resposta ao Ofício n. 2-lPM 2/2023/8ª RM, EB :
643 19.0 1 55961 202346, ratificou a falsidade dos certificados (IPM, Evento 1, INQ2, Fl.
34):
"Em atenção ao ofício supracitado, datado de 14 de agosto de 2023, no qual solicita
verificação sobre a autenticidade dos certificados apresentados pelo Sr. CARLOS
WELLNGTON DA SILVA MORAES, CPF Nr 028.659.072-79, venho por meio desta, informar
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376335.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, após minuciosa revisão em nosso banco de dados e registros internos, não encontramos
qualquer registro ou emissão de certificado em nome do referido aluno.
Reitero que os códigos de validação mencionados, assim como o nome do aluno em questão,
não constam em nosso sistema, fortalecendo a presunção inicial de que os certificados
apresentados podem não ser genuínos ou terem sido emitidos por nossa Instituição."
Portanto, não há dúvidas acerca da inautenticidade dos documentos
apresentados.
Quanto à autoria, o acusado, em seu interrogatório, não reconheceu a
veracidade da denúncia. Declarou que uma pessoa conhecida, que preferiu não apontar a
identidade, informou-lhe sobre o processo seletivo de cabo temporário. Asseverou que essa
pessoa disse que conseguiria fazer a sua inscrição e que ele faria aulas online para adequação
à vaga. Salientou ter pagado a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para essa pessoa.
Apesar da negativa de autoria, ficou notório do contexto fático-probatório que o
acusado, de forma voluntária, registrou e/ou concordou com sua inscrição no Processo
Seletivo para o Quadro de Cabo Especialista Temporário ano 2023, conduzido pelo Comando
da 8ª Região Militar, e, ainda que por meio eletrônico - upload no sistema de inscrição -,
apresentou certificados falsos.
Ademais, observa-se do depoimento da testemunha arrolada pelo Órgão
Ministerial a confirmação da dinâmica dos fatos narrados na denúncia.
A testemunha Capitão R1/PTTC Carlos Alberto Rocha Campos Júnior declarou
que era adjunto da Comissão de Seleção Especial que faz a verificação da documentação dos
candidatos. Esclareceu que a inscrição do acusado foi realizada eletronicamente pelo sistema
de inscrição (primeira fase do processo seletivo), sendo os documentos juntados por meio de
upload no sistema inscrição. Repisou que era uma fase não presencial, com a apresentação
dos documentos de forma eletrônica. Informou que a veracidade dos documentos era feita por
um avaliador, que caso identificasse algum indício de irregularidade, passava o fato a um
auditor, que faria nova análise. Acrescentou que confirmado o indício da inautenticidade do
documento, uma nova avaliação era feita por um revisor para confirmação da irregularidade.
Disse que os erros identificados eram bem grosseiros. Destacou que chamaram
a atenção o nome de um dos cursos e a data, que estavam sem a formatação característica dos
certificados (falta de parênteses que separam os dados). Salientou que não havia a assinatura
do candidato no certificado. Acrescentou que, ao realizar a verificação da autenticidade do
certificado no portal IDEA, constatou a não conformidade do código de validação "QR
code". Informou que também entrou em contato com a instituição para confirmar a
veracidade dos documentos, que confirmou a falsidade.
Asseverou que o certificado de bombeiro hidráulico, o qual habilitaria o
candidato, não chamou atenção, contudo devido às irregularidades do primeiro certificado,
foi realizada a verificação em todos os certificados apresentados pelo acusado.
Portanto, também no que toca à autoria, não há dúvidas.
A conduta ilícita, atribuída ao embargante está descrita nos arts. 311 e 315,
ambos do Código Penal Militar, que estabelecem:
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376335.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.”; e
“Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”.
O crime do art. 311 do CPM prevê a conduta de falsificar documento.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de falsificar
documento, no caso em apreço, certificados de cursos de aperfeiçoamento.
Nesse ponto, convém destacar que o crime de falsificação de documentos é
formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer resultado naturalístico ou
uso posterior do documento adulterado. Ou seja, basta a atitude do agente em,
deliberadamente, alterar o documento.
Já o crime do art. 315 do CPM prevê a conduta de fazer uso de documento
falso. O delito se consuma com a simples utilização do documento comprovadamente
falsificado.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, a vontade livre e consciente de usar o
documento falso.
O delito de uso de documento falso não exige a necessidade de haver
demonstração de dano para a administração militar, ou seja, basta a simples apresentação do
documento falso para que o crime se consuma.
A DPU sustenta a tese da atipicidade da conduta, por se tratar de hipótese de
crime impossível, haja vista que, no caso concreto, estamos diante de falsidade grosseira, que
permitiria a identificação a olho nu da inautenticidade do documento.
Por mais reprovável que tenha sido a conduta do embargante, conforme relatado
pelo Capitão R1/PTTC Carlos Alberto Rocha Campos Júnior, os documentos, com exceção
do Certificado de Bombeiro Hidráulico, contêm erros grosseiros que não conseguiram
ludibriar e/ou enganar os avaliadores responsáveis pela seleção do certame para Cabo
Temporário do ano de 2023, da 8ª Região Militar.
Desse modo, cabe destacar a declaração literal do Capitão R1/PTTC Carlos
Alberto Rocha Campos Júnior em Juízo:
"(...) no caso desse candidato foram erros bem grosseiros que levaram desde o avaliador ao
auditor e chegou a mim para que a gente verificasse especificamente esse diploma, foram
erros bem grosseiros que chamaram nossa atenção (...)". (Grifos nossos.)
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376335.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para ocorrer o crime de falsificação de documento, necessário que estejamos
diante de algo que possa atingir o bem jurídico tutelado. Em se tratando de falsificação
grosseira ou rudimentar, como no presente caso, que é incapaz de ludibriar o homem comum,
necessária é a absolvição, em face da ausência de potencialidade lesiva do documento, por
ineficácia absoluta do meio empregado.
Como comprovado nos autos, os documentos apresentados pelo embargante
têm inúmeros erros, não apresentam consistência do ponto de vista técnico e não possuem
assinatura, ou seja, não são documentos hábeis a enganar ninguém. Basta uma simples leitura
para se chegar à conclusão de que não se trata de documento efetivamente emitido por uma
instituição de ensino, tamanha é sua inconsistência e sua ausência de formalidade.
Constata-se do testemunho do Capitão R1/PTTC Carlos Alberto Rocha Campos
Júnior que pelo menos dois dos quatro certificados não se fariam críveis por nenhum dos
examinadores (avaliador, auditor e revisor), responsáveis pela validação da documentação na
primeira fase da Seleção.
Friso que o primeiro certificado apresentado (Aperfeiçoamento e Edificações), a
ser apreciado, não apresentou visivelmente todas as características de um documento de
conclusão de curso, isto é, tinha inconformidades de padrões extremamente evidentes.
Nota-se como inconsistências evidentes, no primeiro certificado analisado, que
chamaram a atenção dos avaliadores, a ausência de assinatura do candidato no certificado, a
formatação da data, em que faltava o carácter de barra de separação entre o mês e o ano e o
fato de a nomenclatura do curso "aperfeiçoamento e edificações" ser totalmente incomum.
Além disso, segundo relatado pelo Capitão R1/PTTC Carlos Alberto Rocha
Campos Júnior, posteriormente, foi verificada outra inconsistência que chamou a atenção dos
examinadores, qual seja, o número de identificação abaixo do "QR Code", que é um código
de validação, apresentar grafia bastante diferente do restante do documento.
Cumpre elucidar que, em que pese o fato da nomenclatura "aperfeiçoamento e
edificações" - nome bastante incomum -, ser uma inconsistência verossímil, particularmente,
para um profissional da área de engenharia e de eletrotécnica, as demais inconsistências são
facialmente identificadas por uma pessoa mediana.
Para mais, entendo que o fato do primeiro certificado ter alertado os
examinadores para a conferência e verificação das inconsistências nos demais, não é premissa
capaz de afastar o juízo de que, no caso concreto, estamos diante de uma situação de erro
grosseiro.
Da mesma forma, o fato de o Certificado de Bombeiro Hidráulico, curso
necessário para habilitar o candidato à função, não chamar a atenção de imediato dos
avaliadores, também não afasta o necessário juízo de tratar-se ou não de erro grosseiro.
Registra-se que para o candidato ser contemplado com a vaga deveria preencher
outros requisitos e estar dentro do número de vagas, sendo essencial, para isso, a pontuação
dos demais certificados não autênticos.
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376335.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Saliento que o embargante não chegou a apresentar, presencialmente, os
certificados, pois não foi aprovado para a segunda etapa, ou seja, sequer houve a sua
apresentação oficial ao quartel. Consta, apenas, que o documento foi inserido por meio de
upload no sistema de inscrição.
Assim, temos da análise do todo da documentação, que a falsidade não foi apta
a configurar um ilícito penal, pois basta uma simples leitura para se chegar à conclusão de
sua total ausência de credibilidade. Vale dizer que se trata, nos termos do art. 32 do CPM, de
um crime impossível, pois não teria o poder de convencer sobre o conteúdo lá existente.
No caso em apreço, ficou nítida a ineficácia absoluta do meio empregado e a
absoluta impropriedade do objeto, o que impossibilita a consumação do delito.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PROCESSO SELETIVO PARA O
SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO DE OFICIAIS-RM2/2019. ART. 311 DO CPM
(FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO). CONTROLE EXTRAOFICIAL. FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA. DÚVIDA INSTALADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Do arcabouço
processual, não foi possível atestar, com exatidão e clareza, os elementos imprescindíveis para
sustentar uma reforma do decisum a quo que resulte em condenação dos Apelados nos termos
do crime previsto no art. 311 do CPM, como requerido pelo MPM. 2. A lista de chamadas,
principal documento arrolado na Denúncia, tratava-se, na verdade, de um controle
extraoficial confeccionado pelas praças que trabalhavam na Junta Regular de Saúde II, e
seriam os responsáveis pelo atendimento aos candidatos. 3. Restou demonstrado nos
depoimentos testemunhais que a rasura constante da lista de entrega dos exames foi
decorrente da utilização de corretivo líquido, condição de fácil percepção ao olho desnudo.
4. Como é de pleno conhecimento, o ato de falsificar deve ser apto a enganar qualquer
homem médio, incluindo os agentes da própria Administração Militar, que diante da
impossibilidade de atestar a veracidade do documento, deparam-se com a necessidade de
demandar por diligências capazes de constatar a autenticidade do documento, o que não foi
o caso. 5. Por se tratar de um documento extraoficial, de controle interno, criado pelas
praças da Seção e pela rasura grosseira, que não tinha a intenção de ludibriar qualquer
pessoa, quer seja da Administração ou não, o ato coaduna-se com a descrição do crime
impossível previsto no art. 32 do CPM. 6. Diante da dúvida instaurada em relação à
autorização expressa de um dos Apelados para recebimento dos exames da Apelada deve
vigorar o princípio do in dubio pro reo. 7. Manutenção da absolvição. Apelação conhecida.
Provimento negado. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal
nº 7000027-02.2022.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento:
24/11/2022, Data de Publicação: 15/12/2022). (grifos nossos)
Muito embora a conduta do embargante mereça todo nosso repúdio, o fato
praticado não é crime em face da ausência de potencialidade lesiva do documento. Vale dizer
que a conduta é atípica e não merece uma reprimenda desta Justiça Especializada, por
ineficácia absoluta do meio empregado.
Portanto, o fato não é típico e não pode ser considerado um ilícito penal militar,
haja vista que seria completamente impossível ao agente alcançar qualquer objetivo
fraudulento com os certificados apresentados.
Por fim, a respeito da alegação da DPU de que "(...) não restou evidenciado que
o embargante agiu com vontade livre e consciente de usar certificados falsos para benéfico
próprio, visto que declarou em seu interrogatório que a ação foi feita por outra pessoa", cabe
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376335.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

registrar que se encontra superada, haja vista a atipicidade da conduta.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de acolhê-los para fazer prevalecer o
voto vencido de minha lavra, firmado nos autos da apelação n.º 7000035-59.2024.7.08.0008,
a fim de reformar a sentença e absolver o civil Carlos Wellington da Silva Moraes do crime
previsto no art. 315, c/c o art. 311, ambos do CPM, com amparo no art. 439, "b", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376335v21 e do código CRC 4a185597.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/10/2025, às 18:21:33
7000346-62.2025.7.00.0000
40001376335.V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR